Tribunal: TJBA
Processo: 8021033-94.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021033-94.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E PENSIONISTAS DO ESTADO DA BAHIA, PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES QUE SUPERE O TRIPLO DO VALOR A QUE SE REFERE O § 2º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DOS IMPETRADOS REJEITADAS. ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EC FEDERAL Nº 103/2019. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF E, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA, DO § 4º DO ART. 71 DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO GERAL DESTINADO AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. LEI ESTADUAL Nº 14.250/2020. PRETENSÃO DE ISENÇÃO TOTAL DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE MANUTENÇÃO DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO DISPOSITIVO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Considerando as competências atribuídas privativamente ao Chefe do Poder Executivo pela Constituição Estadual, de “
exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual
” e de “
sancionar, promulgar, vetar, fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos
” (art. 105, II e V, da Constituição do Estado da Bahia), conclui-se que a referida autoridade detém, em tese, poderes para desfazer o ato reputado ilegal, promovendo o afastamento da lei estadual supostamente violadora do direito adquirido.

Nos termos da Lei Estadual nº 10.955/07, o Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia está vinculado à Secretaria da Administração e é gerido pela Superintendência de Previdência, órgão da SAEB, sob orientação do Conselho Previdenciário do Estado – CONPREV (art. 12), que, por sua vez, é presidido pelo mencionado Secretário de Estado (art. 33, I); por conseguinte, desnecessário que a impetração se dirija ao Superintendente da SUPREV, vez que o órgão é vinculado à Secretaria da Administração, bastando assim a presença do Secretário da pasta para prestar informações no presente feito.

Preliminares de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia e do Secretário Estadual da Administração rejeitadas.

A Lei Estadual nº 14.250/2020 modificou a Lei Estadual nº 11.357/2009, implementando inúmeras alterações no regramento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado da Bahia, dentre elas a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas e a revogação do § 4º do art. 71, que assegurava aos servidores inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes o recolhimento de contribuição previdenciária apenas sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o dobro do teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Tal revogação decorre da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 que, por sua vez, revogou expressamente, em seu art. 35, o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, no qual era previsto o tratamento especial conferido ao mencionado subgrupo dos servidores públicos inativos e pensionistas, tendo sido expressamente referendada, no âmbito do Estado da Bahia, pela Emenda Constitucional Estadual nº 27, de 16 de junho de 2021.

Assim, passou o Estado da Bahia a aplicar a todos os servidores inativos e pensionistas, indistintamente, as regras insertas nos §§ 2º e 3º do art. 71, com a redação dada pela Lei nº 14.250/2020, segundo a qual se considera
base de cálculo para fins de contribuição o valor total bruto dos proventos da aposentadoria e da pensão
"que supere o triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
”.

Desconto do tributo nos moldes definidos na Lei Estadual nº 14.250/2020 que não representa violação a direito líquido e certo dos substituídos da Associação Impetrante, vez que o tratamento distinto que lhes era conferido com respaldo no § 21 do art. 40 da CF e no § 4º do art. 71 da Lei Estadual nº 11.357/2009 não mais encontra amparo legal, em razão das reformas legislativas aqui mencionadas.

Inviável se revela, diante disso, assegurar aos servidores estaduais inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes a isenção total da contribuição previdenciária sobre os seus proventos e pensões, não apenas porque o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 3.105-8, considerou constitucional a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas, introduzida pela EC nº 41/2003; mas também porque o acolhimento da pretensão mandamental implicaria repristinação, o que é inviável no caso sob exame, nos termos da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, por inexistir previsão legal expressa.

De igual modo, não há como acolher o pedido subsidiário, de manutenção do regime também conhecido como duplo teto, regido pelo § 21 do art. 40 da CF (incluído, por seu turno, pela EC 47/2005), dada a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a aplicação de norma expressa e sabidamente revogada, contrariando a opção feita pelo legislador, no exercício do poder constituinte derivado, de extinção do tratamento diferenciado conferido aos
inativos e pensionistas portadores de doença incapacitante
e de ampliação da incidência do tributo sobre os proventos e pensões percebidos por
essa categoria
, opção legislativa que foi reproduzida no Estado da Bahia.

O Poder Judiciário não pode estender a amplitude de benefício previsto apenas no âmbito federal (isenção de imposto de renda), para determinar a sua aplicação quanto ao recolhimento de tributo de outra natureza (contribuição previdenciária) na esfera estadual, sob pena de incidir em afronta ao princípio da separação dos poderes, violação à competência tributária do Estado da Bahia e desrespeito ao disposto no art. 111, II, do CTN e no art. 150, § 6º, da CF.

Pelos mesmos motivos, inviável se revela a aplicação, ainda que sob o fundamento da isonomia, da regra prevista no inciso II do art. 195 da Constituição Federal, porque expressamente destinada aos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social.

Ilegalidade e vio
lação a direito líquido e certo não demonstrados. Segurança denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8021033-94.2020.8.05.0000, sendo Impetrante Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB e Impetrados o Governador do Estado da Bahia e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribun
al de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, e denegar a segurança.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça